Tribunal: TJMT
Processo: 1051253-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051253-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA ODETE CARVALHO DA SILVA - CPF: 545.572.671-49 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA.
TENTATIVAS DE TRANSAÇÕES DE ALTO VALOR. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO
S
PADR
ÕES
DE CONSUMO

E
DE COMPRA DO CONSUMIDOR NÃO DETECTADA
S
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceir
os
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Inexistindo

prova
de que
a

instituição

financeira

disponibilizou

cartão
de
crédito
/
débito

equipado
com
chip
, que
exige

senha
para
garantir

segurança

em

compras

físicas
, presume-
se a

conduta

ilícita
.
Além

disso
, presume-se
a

ineficiência
no
sistema
de
segurança
da
instituição

financeira
que
não

detecta
a
numerosa

sequência
de
tentativas
de
transações
de alto valor, fora dos
padrões
de
compra
do
consumidor
,
como

obstáculo

às

transações

fraudulentas
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1051253-24.2023.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPEC
IAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Recorrido
:
ROSA ODETE CARVALHO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSA ODETE CARVALHO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de XP INVESTIM
ENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
de
ter

aceitado
a
transação

atípica
da
conta

bancária
da
parte

consumidora
, no valo
r de R$ 5.000,00,
mesmo
tendo
negado

outras

três

anteriores
,
também

suspeitas
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
:
"
a)
determinar
que
o

Requerido

exclua
as
faturas
da
Requerente
no valor
contestado
de R$ 5.000,00,
em
05 (
cinco
)
dias
,
bem

como

desblo
queie

os

ativos
/
investimentos
da
Requerente

utilizados
para
adimplir
o valor da
fatura

em

aberto
, sob
pena
de
multa

fixa
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais); e,
ainda
, b)
condenar
a
Requerida

ao

pagamento
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
, o valor de R
$ 3.000,00 (
três
mil reais)
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a) a
transação

contestada
pela
reclamante

foi

realizada
com
cartão

físico
,
leitura
de chip e
digitação
de
senha
; b)
o
valor da
compra

que
foi

autorizada
se
encontrava

dentro
do
perfil
de
compras
da
consumidora
; c)
tentou

contatos
com a
autora
, via SMS, a
fim
de
confirmar
a
tentativa
das
demais

transações
; e d) o
fato
se
trata
de culpa
exclusiva
do
consumidor
.
Pugnou pela reforma do decis um para julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do
STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compree
nde
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula

479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy

Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

reclamante
,
cabe
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

for
am

utilizados
para
evitar
o
dano

ao

consumidor
.

Todavia
,
compulsando
as
provas

disponíveis
,
não

há

qualquer

elemento

comprobatório

neste

sentido
, pois
não

há

evidência
de que
o

cartão

disponibilizado

ao

consumidor
era
equipado
com
chip
e
exigia

senha
, e

mesmo
que
assim
o fosse,
destaco
que,
diferentemente
do que
alega
a
parte

recorrente
,
não

há

provas
no
sentido
de que
esta

tentou

confirmar
as
transações

fraudulentas

através
de
mensagem
via SMS com a
parte

consumidora
.

Além

disso
,
por

possuir
o
dever
d
e
segurança
, o banco
tinha
(
ou

deveria

ter
)
plenas

condições

tecnológicas
de
detectar
a
numerosa

sequência
de
tentativas
de
transações
de alto valor,que
destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor
.

Todavia
,
não
as
detectou
de forma
hábil
e
não

pr
ovidenciou

a

esperada

confirmação
da
transação
,
além
do que,
em

relação

ao

bloqueio

provisório
do
cartão
,
realizou

tal

providência

somente

depois
de
ter

sido

efetivada
a
transação

aqui

impugnada

pelo

fraudador
,
na

quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

Não

sendo

tomadas

estas

medidas
pela
instituição

bancária
,
tal

omissão
se
traduz

em
claro
defeito

na

prestação
de
serviços
,
entendimento

este

corroborado
pela
assente

jurisprudência
do STJ
através
do Tema
Repetitivo
466/STJ e
da
Súmula
479/STJ.

A
propósito
:

C
ONSUMIDOR.

PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO.

MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTI
TUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 2. O
propósito

recursal

consiste

em

decidir
(I)
se

a

instituição

financeira

responde

objetivamente

por

falha

na

prestação
de
serviços

bancários
,
consistente

na

contratação
de
empréstimo

realizada

por

es
telionatário
; e (II) se
possui
o
dever
de
identificar
e
impedir

movimentações

financeiras
que
destoam
do
perfil
do
consumidor
. 3. O
dever de segurança é noção que abrange tanto a

integridade

psicofísica
do
consumidor
,
quanto

sua

integridade
patrimonial,
se
ndo

dever
da
instituição

financeira

verificar
a
regularidade
e
a

idoneidade
das
transações

realizadas

pelos

consumidores
,
desenvolvendo

mecanismos

capazes
de
dificultar

fraudes

perpetradas

por

terceiros
,
independentemente
de
qualquer

ato
dos
consumidores
.
4.
A

instituição

financeira
,
ao

possibilitar
a
contratação
de
serviços
de
maneira

facilitada
,
por

intermédio
de redes
sociais
e
aplicativos
,
tem
o
dever
de
desenvolver

mecanismos
de
segurança
que
identifiquem
e
obstem

movimentações
que
destoam
do
perfil
do

consumidor
,
notadamente

em

relação
a
valores
,
frequência
e
objeto
. 5. Como
consequência
,
a

ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações

atípicas
e que
aparentam

ilegalidade

corresponde
a
defeito

na

prestação
de
serviço
,
capaz
de
ge
rar
a
responsabilidade

objetiva

por

parte
da
instituição

financeira
. 6.
Entendimento

em

conformidade
com Tema
Repetitivo
466/STJ e
Súmula
479/STJ: "As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
frau
des
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". 7.
Idêntica

lógica
se
aplica
à
hipótese

em
que
o

falsário
,
passando
-se
por

funcionário
da
instituição

financeira
e
após

ter

instruído o consumidor a aumentar o limite de suas

transaç
ões
,
contrata

mútuo
com o banco e,
na

mesma
data, vale-se do alto
montante

contratado
e dos
demais

valores

em

conta

corrente
para
quitar

obrigações

relacionadas
,
majoritariamente
, a
débitos

fiscais
de
ente

federativo

diverso

daquele

em
que
domiciliado
o
co
nsumidor
. (...)
(
REsp
n. 2.052.228/DF,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)

(...) 6
. O
dever
de
adotar

mecanismos
que
obstem

operações

totalmente

atípicas

em

relação

ao

padrão
de
consumo
dos
consumidor
es

enseja
a
responsabilidade
do
prestador
de
serviços
, que
responderá

pelo

risco
da
atividade
, pois
a

instituição

financeira

precisa se precaver a fim de evitar golpes desta

natureza
,
cada

vez

mais

frequentes
no
país
. 7. Quando se
trata
de
responsabilidade

objetiva
, a
possibilidade
de
redução
do
montante

indenizatório

em
face do
grau
de culpa do
agente

deve
ser
interpretada

restritivamente
,
devendo
ser
admitida

apenas

naquelas

hipóteses

em
que
o

agente
,
por

meio
de
sua

conduta
, assume e
potencializa
,
consci
entemente
, o
risco
de
vir
a
sofrer

danos

ao

contratar
um
serviço
que
seja

perigoso
. 8.
Não
é
razoável

afirmar
que
o

consumidor

assumiu

conscientemente
um
risco

ao

digitar
a
senha

pessoal
no
teclado
de
seu

telefone

depois
de
ouvir
a
confirmação
de
todos

os

seus
dados
pessoais
e
ao

destruir

parcialmente
o
seu

cartão
antes de
entregá
-lo a
terceiro
que
dizia
ser
preposto

do
banco,
porquanto

agiu

em

razão
da
expectativa
de
confiança
que
detinha

nos

sistemas
de
segurança
da
instituição

financeira
. 9.
Entende
a Te
rceira
Turma

deste
STJ que o banco
deve
responder
objetivamente

pelo

dano

sofrido

pelas

vítimas
do golpe do
motoboy

quando

restar

demonstrada
a
falha
de
sua

prestação
de
serviço
,
por

ter

admitido

transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10
. Se
demonstrada

a

existência
de
falha

na

prestação
do
serviço

bancário
,
mesmo
que
causada

por

terceiro
, e
afastada
a
hipótese
de culpa
exclusiva
da
vítima
,
cabível

a

indenização

por

dano

extrapatrimonial
,
fruto
da
exposição

sofrida

em

nível

excedente

ao

s
ocialmente

tolerável
.
(...)
(
STJ
REsp
n. 2.015.732/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

(...) 6. A
jurisprudência

deste
STJ
consigna
que
o

fato
de as
compras

terem

sido

realizadas
no
lapso

existente

entre o
furto
e a
comunicação

ao
banco
não

afasta
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
.
Precedentes
.
7. Cabe
às

administradoras
,
em

parceria
com o restante da
cadeia
de
fornecedores
do
serviço
(
proprietárias
das
bandeiras
,
adquirentes
e
estabelecim
entos

comerciais
), a
verificação
da
idoneidade
das
compras

realizadas
com
cartões

magnéticos
,
utilizando
-se de
meios
que
dificultem

ou

impossibilitem

fraudes
e
transações

realizadas

por

estranhos

em

nome
de
seus

clientes
,
independentemente
de
qualquer

ato

do
consumidor
,
tenha

ou

não

ocorrido

roubo

ou

furto
.
Precedentes
.
8. A
vulnerabilidade
do
sistema

bancário
, que
admite

operações

totalmente

atípicas

em

relação

ao

padrão
de
consumo
dos
consumidores
, viola o
dever
de
segurança
que
cabe

às

instituições

finan
ceiras
e,
por

conseguinte
,
incorre

em

falha
da
prestação
de
serviço
. 9. Para
a

ocorrência
do
evento

danoso
,
isto
é, o
êxito
do
estelionato
,
necessária

concorrência
de
causas
: (
i
)
por

parte
do
consumidor
,
ao

fornecer
o
cartão

magnético
e a
senha

pessoal

ao

estelionatário
,
bem

como
(
ii
)
por

parte
do banco,
ao

violar
o
seu

dever
de
segurança

por

não

criar

mecanismos
que
obstem

transações

bancárias
com
aparência
de
ilegalidade

por

destoarem
do
perfil
de
compra
do
consumidor
. (...) (STJ -
REsp
: 1995458 SP 2022/0
097188-3, Data de
Julgamento
: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/08/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA –
Consumidor
– "Golpe do
motoboy
" –
Cartão
de
crédito

utilizado

por

terceiro
–
Transações

nitidamente

destoantes do padrão de consumo do co nsumidor
– Dever de a
instituição

financeira

zelar
pela
segurança
das
transações
–
Exclusão
do
nexo
causal –
Impossibilidade
–
Inteligência
da
Súmula
479 do STJ: – É
dever
da
instituição

financeira

zelar
pela
segurança
das
transações
de
seus

clientes
,
razã
o
pela qual,
falhando

nessa

tarefa
,
não

há

exclusão
do
nexo
causal, pela
utilização
do
cartão
de
crédito

por

terceiro
,
aplicando
-se
ao
particular a
Súmula
n. 479 do STJ,
ainda
que
o

consumidor

tenha

sido

vítima
do "Golpe do
motoboy
",
impondo
-se a
declaraçã
o
de
inexigibilidade
das
compras

contestadas
. DANO MORAL –
Consumidor
–
Uso

indevido
de
cartão
de
crédito
–
Fraude
–
Transações

nitidamente

destoantes
do
padrão
de
consumo
do
cliente
–
Contestação
das
transações

ignorada
pela
instituição

financeira
– (...)
RECURSO PROVIDO. (TJSP;

Apelação

Cível
1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão

Julgador
: 13ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
de São Bernardo do Campo - 8ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 30/08/2021; Data de
Registro
: 30/08/2021
)

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

ou

da
sua

ineficiente

utilização
pela
instituição

financeira
, visto que
não

foram

tomadas

as necessárias
medidas
de cautela
,
torna
-se
evidente
a
conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
a

i
nstituição

financeira

tem

responsabilidade

pelos

prejuízos
da
parte

reclamante

em

razão
da

falha

na

prestação
de
serviços
.

Por
fim
, no que
concerne

ao

desbloqueio
de
valores

em

aplicações
,
mantido

na

conta
da
parte

reclamante
,
correta
a
sentença
que
determinou
a
referida

providência
,
isto

porque

foi

determinada

também
a
exclusão
da
transação
a
crédito

nas

faturas
do
cartão
da
parte

autora
,
ou

seja
,
não
é
devida
a
sua

cobrança
pela
instituição

reclamada
e,
em

razão

disso
,
não

há
que se
falar

em

bloquei
o

ou

débito
de
valores
a
fim
de
quitar

saldo

devedor

referente
à
dívida

aqui

impugnada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024